Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-97.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000591-97.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora ERMILDA PEREIRA DOS REIS alega que formulou proposta de acordo direto – Edital 01/2020 – CAMEC/PGDF perante Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 19433397 e ID 20839699). Intimada a comprovar que formalizou a proposta de acordo direto, a credora juntou o formulário de ID 25219083. Ao manifestar-se acerca da questão, o DISTRITO FEDERAL asseverou que a referida credora não participou de qualquer dos chamamentos realizados para Celebração de Acordo Direto de Precatórios (ID 25969167), juntando comprovante de ausência de requerimento da credora em seu sistema (ID 25969168). Esclareceu o Ente Devedor que, para que a proposta de acordo direto fosse formalizada, havia a condição de o requerimento de ID 25219083 fosse protocolado no Sistema de Peticionamento Eletrônico - SISPE, acompanhado da documentação pertinente, consoante previsto nos itens 4.5 e 4.5.6 do Edital no 2/2020 - CAMEC/PGDF, não bastando o seu mero preenchimento. Diante da documentação colacionada pelo DISTRITO FEDERAL, acerca da ausência de formalização da proposta de acordo direto, intimou-se a credora a comprovar que realizou a necessária protocolização, tendo ela se limitado a afirmar que a responsabilidade por problemas no site da PGDF não poderia lhe ser imputada. Com efeito, a documentação juntada pelo Ente Devedor reveste de veracidade, ainda que relativa, de sua alegação acerca da ausência de formalização, pela credora, da proposta de acordo direto. Por outro lado, a credora não juntou qualquer comprovação de que o formulário de ID 25219083 foi protocolado no Sistema de Peticionamento Eletrônico - SISPE. De fato, não basta apenas manifestar interesse em fazer o acordo. Devem ser seguidas as formalidades constantes no edital de convocação, que são condicionantes à efetiva formalização da proposta de acordo direto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido constante nos ID 19433397 e 20839699. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenado de Conciliação de Precatórios pac